Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

2. No presente caso, houve enfrentamento de todas as matérias devolvidas no recurso de apelação, ausente omissão ou contradição a serem sanadas. Pretendem, os embargantes, o revolvimento da matéria relacionada ao mérito do julgado, o que não se coaduna com a via processual eleita.

3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.